Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ART. 2o, § 8o DA lei no 6.830/1980. prazo específico para manifestação. Súmula 392 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Muito embora o credor tenha deixado de se manifestar nos autos, apesar de intimado acerca da necessidade de substituição das CDA’s, assiste-lhe razão ao quanto à sua alegação de que a Lei de Execução Fiscal contém norma específica acerca do prazo para substituição da CDA, qual seja, o § 8o do art. 2o: “até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
2. De igual modo, a Súmula 392 do STJ estabelece que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.